Tribunal: STF
Processo: ARE 1600118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE OS DESCONTOS DE MULTA, JUROS E ENCARGOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM LEI. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. A presente ação mandamental foi proposta com o objetivo de excluir os valores relativos aos descontos oriundos da redução de multas e juros moratórios decorrentes de programas especiais de parcelamento dos governos federal, estaduais e municipais na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS, bem como compensar os valores recolhidos indevidamente a tais títulos desde os cincos anos que antecedem o ajuizamento da demanda.
2. Afastar a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a irresignação da impetrante visa questionar o posicionamento adotado pela RFB, por meio das Soluções de Consulta nº 17/2010 e nº 21/2013, no sentido de que os perdões de dívida, inclusive quando decorrentes da adesão a parcelamentos especiais, implicariam a incidência das exações objeto do presente feito. Portanto, ato de efeito concreto e determinado.
3. Inicialmente, cumpre destacar que o parcelamento é um benefício fiscal colocado à disposição do contribuinte, como uma nova oportunidade de satisfação do crédito tributário não pago à época e formas próprias, desde que observadas as condições impostas pela legislação, respeitando, assim, o princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 155-A do CTN. Por ser um favor fiscal, detém caráter de facultatividade para o contribuinte, mas, se aceito, submete-o às cláusulas de adesão que são anuídas nos termos da legislação de regência, não cabendo qualquer discussão sobre elas, nem mesmo levada ao Poder Judiciário, sob pena de afronta à Separação dos Poderes.
4. O parcelamento é uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, devendo haver uma interpretação literal dos termos consignados na lei que o institui, de acordo com a regra prevista no art. 111 do CTN.
5. A Lei nº 13.946/17, que instituiu o Programa de Especial de Regularização Tributária - PERT, em sua redação original, previa a isenção de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS em relação ao desconto do valor das multas, juros e encargo legal. Entretanto, o referido dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, sob as seguintes razões: “O dispositivo, ao prever significativa renúncia de receita sem a estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, incorre em violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao artigo 14 da Lei Complementar n o 101, de 2000 (LRF).”
6. Portanto, a adesão a programa de parcelamento de débitos tributários é uma faculdade conferida ao contribuinte que adere aos requisitos e exigências previamente estabelecidos na legislação de regência, de forma que não cabe ao Poder Judiciário alterar as condições fixadas em lei para o benefício fiscal, vedada sua atuação como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
7. Apelação provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV; 93, IX; 145, § 1º; 150, II; 153, III; e 195, I, alínea “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente